Tribunal: TJSP
Processo: 2156965-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que indeferiu nova expedição de ofício ao DETRAN SP, bem como a busca de bens do executado através da CNIB. Exequente que requer a expedição de ofício ao DETRAN SP para informações sobre eventuais veículos em nome do executado, em especial no tocante a três específicos veículos utilizados na atividade profissional do agravado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que indeferiu nova expedição de ofício ao DETRAN SP, bem como a busca de bens do executado através da CNIB. Exequente que requer a expedição de ofício ao DETRAN SP para informações sobre eventuais veículos em nome do executado, em especial no tocante a três específicos veículos utilizados na atividade profissional do agravado. Credor que, ainda, pretende a busca de bens do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Acolhimento apenas em parte. Ofício ao DETRAN que determinava a pesquisa dos bens em nome do executado, tendo retornado, porém, com informações apenas sobre os veículos que constavam do Imposto de Renda. Agravante que trouxe aos autos fotografias que indicam que a parte agravada utiliza outros três automóveis em sua atividade profissional. Possibilidade de que a pesquisa a ser realizada pelo DETRAN abranja os eventuais veículos em nome do executado no período compreendido desde início do incidente de cumprimento de sentença até a efetivação do ofício, além de informações sobre os outros três veículos indicados pelo agravante. Inviabilidade, todavia, de pesquisa de bens através da CNIB, o que desvirtuaria a finalidade precípua da referida ferramenta. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156965-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
MARCOS ANTONIO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado GERSON
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156965-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 36.843.
Agravo de Instrumento no: 2156965-74.2020.8.26.0000.
Agravante/Exequente: M. A. G.
Agravado/Executado: G. G.
Juíza Dra. Daniele Machado Toledo.
Origem: 8a Vara Cível do Foro de Santo André.
Processo na origem no 0019019-52.2018.8.26.0554.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão da origem que indeferiu nova expedição de ofício ao
DETRAN SP, bem como a busca de bens do executado através
da CNIB. Exequente que requer a expedição de ofício ao
DETRAN SP para informações sobre eventuais veículos em
nome do executado, em especial no tocante a três específicos
veículos utilizados na atividade profissional do agravado.
Credor que, ainda, pretende a busca de bens do devedor na
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
CNIB.
Acolhimento apenas em parte. Ofício ao DETRAN que
determinava a pesquisa dos bens em nome do executado, tendo
retornado, porém, com informações apenas sobre os veículos
que constavam do Imposto de Renda. Agravante que trouxe aos
autos fotografias que indicam que a parte agravada utiliza
outros três automóveis em sua atividade profissional.
Possibilidade de que a pesquisa a ser realizada pelo DETRAN
abranja os eventuais veículos em nome do executado no
período
compreendido
desde
início
do
incidente
de
cumprimento de sentença até a efetivação do ofício, além de
informações sobre os outros três veículos indicados pelo
agravante. Inviabilidade, todavia, de pesquisa de bens através
da CNIB, o que desvirtuaria a finalidade precípua da referida
ferramenta. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 172/173 da origem que, no cumprimento de sentença,
assim dispôs:
“Vistos. Indefiro a providência pretendida, vez que embora
sejam oferecidos os serviços referidos nos documentos de fls.169/171, não há evidência
nos autos de serem propriedade do executado, vez que as informações prestadas pelo
DETRAN-SP de fls.145/163 não relaciona os veículos que se referem o executado. Deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156965-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
modo: Esgotadas as diligências junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo
(fls.17/20, 74/75, 79/89, 124/125e 136), não foram encontrados bens à penhora. Consoante
a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há razão para a repetição
das diligências já realizadas, que somente se justifica mediante: "motivação expressa da
exequente, que não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o Juízo com
providências que cabem ao autor da demanda" (STJ. AgRg no AREsp 366440 Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, J. 25/03/2014). 2. Assim, havendo evidências concretas da
ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 921, inc. III, do Código de
Processo Civil, determino a suspensão do processo, pelo prazo de 1 ano, durante o qual
se suspenderá a prescrição. 3. Anote-se que, durante o prazo de suspensão, não serão
praticados atos processuais, salvo as providências consideradas urgentes. Aguarde-se no
ARQUIVO, após a publicação. Intime-se”.
Opostos embargos de declaração pelo exequente,
os quais foram rejeitados nos seguintes termos (fls. 183/184):
“Fls. 175/181. Não conheço dos embargos de declaração por
ausência de vício interno. A questão não é de omissão, obscuridade ou contradição, mas
sim de discordância com a decisão, cuja insurgência deve ser objeto de recurso próprio.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos desvirtua sua função, o que não se
mostra possível. Ademais, já houve resposta do ofício expedido ao DETRAN, conforme
se depreende às fls. 145/163. Quanto ao pleito de expedição de ofício para busca de bens do
devedor passíveis de penhora por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de bens às fls.
166/168, indefiro o pedido. Com efeito, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens não tem
o escopo de permitir que os bens do devedor sejam tornados indisponíveis, mas, sim, servir
como meio de integralização das informações sobre as indisponibilidades facilitando a consulta
pelos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e por
outros usuários do sistema. A indisponibilidade deve ser decretada pelo magistrado e, feito isso,
será anotada no sistema da CNIB. A utilização desse sistema para a pesquisa de bens
desvirtua seu objetivo. Ademais, o credor tem outros modos de localizar bens do
devedor, como o BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (fls. 17/20, 74/75, 79/89, 124/125 e
136). Neste sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INSCRIÇÃO DAS EXECUTADAS NA CENTRAL
NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156965-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
CNIB COMO MEIO DE RASTREAMENTO DE BENS IMÓVEIS IMPOSSIBILIDADE Inscrição
na CNIB que não consiste em sucedâneo da pesquisa de bens do devedor Excepcionalidade
da decretação de indisponibilidade indistinta de bens Cabimento em casos específicos de
previsão legal expressa ou de exercício do poder geral de cautela Inadequação e
desproporcionalidade da medida no caso concreto NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2026385-87.2019.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Coelho;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 16/05/2019; Data de Registro: 16/05/2019). Pelo exposto, NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração e mantenho a decisão de fls. 172/173 como proferida.
Aguarde-se provocação no arquivo (...)”.
Insurge-se o exequente, indicando, em suma, que
os veículos inseridos na petição de fls. 166/168, com números de placas, não
são os mesmos em que o DETRAN pesquisou, com resposta às fls. 145/163,
em que a aludida decisão de fls. 172/173 refere-se, bastando fazer a
comparação. Aduz que deseja obter desse Órgão Público informações se
esses bens, de propriedade do agravado foram por ele transferidos para
a sua sogra, de nome L. R. M. com aproximadamente 80 anos de idade,
num ato de fraude a execução para não serem penhorados nos autos de
cumprimento de sentença. Entende que existem evidências suficientes nos
autos, como fotos do agravado ao lado desses veículos, constatável às fls.
132,169, 170 e 171, que são alugados por sua empresa de eventos. Reitera
que na resposta do DETRAN às fls. 145/163, há pesquisas somente de três
veículos, que não são os que o agravante requereu para pesquisa às fls.
166/168.
No mais, aduz que a Central de Indisponibilidade de
Bens - CNIB é uma Central de dados capaz de promover busca de bens do
devedor em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de
Registros Públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens
do devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156965-74.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Pleiteia o provimento deste recurso para reforma da
r. decisão, expedindo-se ofício para o DETRAN/SP, com a determinação de a
pesquisa recair em possíveis veículos em nome do executado, afora os pelo
agravante informados, principalmente os automóveis de eventos informados
na petição de fl. 166/168, a fim de averiguar se estes pertencem ao
executado ou se foram transferidos para terceiros, pessoa física ou jurídica
e, se vendidos, em que data foram transferidos, com os históricos. Pretende,
também, a busca de bens passíveis de penhora através da Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens.
Recurso processado sem o efeito ativo pleiteado
(fls. 19/23).
Sem contraminuta (fls. 25).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
De início, cumpre destacar que a determinação de
envio de ofícios ao DETRAN/SP indicava, expressamente, que a intenção
era a obtenção de “informações detalhadas acerca dos veículos existentes
em nome do executado, especialmente aqueles que foram declarados no
IR/2019, conforme fls. 83” (cf. fl. 133).
Os veículos de fls. 83 eram um Fox, uma camionete
e um Ford (Declaração de IRPF do devedor).
Em resposta ao ofício, o DETRAN SP restringiu-se a
informar os detalhes sobre os veículos de fls. 83, sem indicar, contudo, se
existentes outros veículos em nome do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156965-74.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Às
fls.
166/168
o
exequente
pleiteou
nova
expedição de ofício ao DETRAN/SP, agora com a determinação para a
pesquisa recair em possíveis veículos em nome do executado, afora os
informados no ofício anterior, e principalmente os veículos de eventos
indicados na nova petição 02 veículos FORD e 01 MUSTANG -, a fim de
averiguar se estes pertencem ao executado ou se foram transferidos para
terceiros, pessoa física ou jurídica e, se vendidos, em que data foram
transferidos, com os históricos.
Pois bem.
Não se verifica impedimento à expedição do referido
ofício ao DETRAN/SP, porquanto, no ofício anterior, não se informou sobre os
veículos agora indicados pelo exequente às fls. 166/168 havendo indícios de
que utilizados diretamente pelo executado, conforme fotografias de fls.
169/171 -, bem como possível se faz a determinação de pesquisa de todos os
veículos em nome do executado, todavia, apenas no período referente ao
início desta execução 23.08.2018 - até a data de efetivação do ofício.
Ademais, não se mostra útil determinar a realização
de pesquisa pelo DETRAN/SP em período anterior ao início deste
cumprimento de sentença, porquanto a intenção do agravante é verificar
eventual fraude à execução por parte do agravado.
Assim, é o caso de acolhimento do pedido recursal
de expedição de ofício ao DETRAN/SP para pesquisa de veículos em nome do
executado, no período compreendido entre o início da execução e a efetivação
do ofício, bem como prestação de informações sobre os veículos indicados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156965-74.2020.8.26.0000 -Voto no
7
petição de fls. 166/168 da origem.
As informações devem conter, se possível, histórico
de eventuais alienações e transferências dos veículos encontrados em nome
do executado no referido período.
Não assiste razão ao agravante, porém, o pleito de
busca de bens do devedor passíveis de penhora através da Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
O CNIB fora criado pelo Provimento no 39/2014 da
Corregedoria Nacional de Justiça, destinado a integrar as indisponibilidades de
bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas,
constando diversas previsões legais. A decretação da indisponibilidade
configura medida excepcional aplicada às hipóteses previstas em Lei,
possuindo, dessa forma, âmbito de atuação restrito.
Assim,
é
crível
que
a
ferramenta
de
indisponibilidade de bens não serve para a pesquisa e o bloqueio de bens,
devendo a parte interessada se valer de outros meios que visem à localização
de ativos e bens penhoráveis, como o faz no caso de diligencias próprias,
expedição de ofícios ao DETRAN e pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD,
INFOJUD e ARISP.
Esta Col. Câmara, em situação análoga, deliberou:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu a
pesquisa de bens pelo sistema CNIB. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Agravante que alega a necessidade de
pesquisa de bens via CNIB. Poder Judiciário que não
possui função investigativa. Pesquisa de imóveis que pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156965-74.2020.8.26.0000 -Voto no
8
ser realizada pela própria parte através da ARISP. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP. Agravo de
Instrumento 2093474-93.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria
Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 07/07/2020).
E por isso, inviável a utilização da CNIB para os fins
que pretende o ora agravante.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda
matéria infra e constitucional suscitada pelas partes, com precípua finalidade
de acesso às i. Superiores Instâncias, pelas vias extraordinária e especial,
ressaltando-se que, em sede de prequestionamento, torna-se desnecessária
citação expressa dos dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
deliberada, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos moldes da fundamentação.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator